Tribunal: TJDFT
Processo: 0711372-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE HOMOLOGOU FALTA GRAVE, FIXOU NOVO MARCO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E DECLAROU A PERDA DE 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. FALTA GRAVE PREVISTA NO ARTIGO 50, INCISO III, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL DEVIDAMENTE COMPROVADA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem é falta grave prevista no artigo 50, inciso III da Lei de Execução Penal.
2. As declarações prestadas por agentes penitenciários são relevantes para a formação da convicção do julgador, pois seus atos gozam de fé pública e presunção de veracidade. Assim, a palavra do agente penitenciário mostra-se suficiente para a demonstração da autoria da falta grave.
3. Recurso de agravo conhecido e não provido, para manter a decisão que homologou a falta grave cometida pelo recorrente, fixou novo marco interruptivo para a concessão de novos benefícios e declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.